Tribunal: TJDFT
Processo: 0751075-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751075-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Diego Rodrigues de Oliveira Roza Agravadas: Banco do Brasil S/A Banco Master S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diego Rodrigues de Oliveira Roza contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0748128-98.2024.8.07.0001. Por meio da petição referida no Id. 70929424 o advogado cadastrado nos autos como representante processual do ora agravante noticiou a revogação do mandato que lhe foi outorgado, sem, no entanto, haver juntado aos autos o respectivo comprovante. Por meio do despacho referido no Id. 70985331 este Relator determinou ao advogado que comprovasse, no prazo de 5 (cinco) dias, a comunicação da renúncia ao ora recorrente, nos termos da regra prevista no art. 112 do CPC. Sobreveio a petição (Id. 71062444) por meio da qual o aludido procurador requereu o desentranhamento, dos presentes autos, do documento referido no Id. 70929424, anexado por engano. Pelas razões que sustentaram o requerimento em questão, fica desde já deferido. Assim, determino à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível que promova o desentranhamento, dos presentes autos, do documento referido no Id. 70929424, com a respectiva certificação do ocorrido. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator